Tribunal: TJBA
Processo: 8000119-18.2018.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000119-18.2018.8.05.0052 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LIDERMAK LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E SERVICOS ENGENHARIA CIVIL LTDA Advogado(s): PATRICIO TADEU FEITOSA VALGUEIRO, PAULA FRASSINETTI FEITOSA VALGUEIRO APELADO: MUNICIPIO DE CASA NOVA Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de cobrança, sem resolução do mérito, por reconhecer a existência de litispendência com outra demanda em curso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de cobrança por serviços adicionais, fundamentada na vedação ao enriquecimento ilícito, possui identidade de causa de pedir e de pedido com ação que visa ao adimplemento de obrigações previstas em contrato administrativo, de modo a configurar litispendência nos termos do art. 337 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. A configuração da litispendência pressupõe a chamada tríplice identidade, ou seja, a reprodução de ação em curso que possua as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 4. Embora haja identidade de partes, as causas de pedir são distintas. Em uma demanda, o fundamento é o inadimplemento de obrigações contratuais específicas (Contrato Administrativo nº 291/2016). Na presente ação, o fundamento é a vedação ao enriquecimento sem causa do ente público, em razão da suposta execução de serviços adicionais, autorizados verbalmente e não previstos no Contrato Administrativo nº 291/2016. 5. Os pedidos também são diversos. A primeira ação objetiva o pagamento de valores definidos contratualmente, enquanto esta demanda busca o ressarcimento por serviços extraordinários, cujo valor é distinto e apurado de forma autônoma. 6. A existência de uma relação jurídica subjacente comum, referente a uma mesma obra pública, não implica identidade de ações quando a natureza das obrigações e os fundamentos jurídicos invocados são distintos. 7. Afastada a litispendência, impõe-se a reforma da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular processamento, sendo inaplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) por se tratar de matéria de fato que demanda dilação probatória. IV. Dispositivo 8. Sentença reformada. Recurso de apelação provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000119-18.2018.8.05.0052, oriunda da comarca de Casa Nova, em que figuram, como apelante, LIDERMAK LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E SERVICOS ENGENHARIA CIVIL LTDA e, como apelado, MUNICIPIO DE CASA NOVA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões contidas no voto condutor.